Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-47.1999.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000021-47.1999.8.14.0033

APELANTE: JULIETA DA CRUZ FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NA MODALIDADE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. SENTENÇA QUE ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. INTERPOSTO RECURSO DE AGRAVO DE PETIÇÃO PELA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 NEM DE 2015. ROL TAXATIVO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 557, DO CPC/73. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE PETIÇÃO
interposto por
JULIETA DA CRUZ FERREIRA
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Muaná, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
proposta em face do
MUNICÍPIO DE MUANÁ
,

que acolheu a alegação de prescrição do título judicial suscitada pelo Município requerido.

Historiando os fatos, a autora ajuizou ação de reintegração de cargo público cumulado com cobrança de salários e indenização por danos morais em face do Município de Muaná, a qual, após regular tramitação do feito, foi julgada parcialmente procedente, conforme sentença de id. nº 4157075 e confirmada quando do julgamento da remessa necessária, nos termos do acórdão nº 55.213 (id. nº 4157080), tendo a decisão transitado em julgado, conforme certidão de id. nº 4157081 – Pág. 5.

Após o transito em julgado, a autora propôs execução de título judicial na modalidade liquidação por artigos (id. nº 4157087 – Pág. 2/5), tendo o Município apresentado contestação (id. nº 4157089 – Pág. 2/4), onde alegou a prescrição do direito autoral e, no mérito, impugnou os cálculos apresentados.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, nos seguintes termos (id. 4157092):

“(...) Ante o exposto, JULGO prescrito o direito de ação das autoras à presente AÇÃO DE EXECUÇÃO que ajuizou contra o Município de Muaná e, em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito na forma do art.,, inciso , do.

Tendo em vista a sucumbência da autora, condeno-as ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), cobrança que resta suspensa em face da gratuidade concedida. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o recurso de Agravo de Petição (id. nº 4157094).

Em suas razões, aduz que a decisão proferida no processo de conhecimento transitou livremente em julgado em 27.05.2005 e que propôs a execução do julgado sob a modalidade quantia certa em 22.07.2009, a qual foi indeferida em razão do juízo ter concluído pela necessidade de se proceder a liquidação por artigos de alguns itens, tendo a decisão transitado em julgado em 20.01.2010, ficando suspenso o prazo prescricional neste período: de 27.05.2005 a 20.01.2010.

Assevera que a citação do executado na execução por quantia certa suspendeu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da execução correta.

Argui que, conforme art. 791, I do CPC, a execução fica suspensa quando da interposição de embargos, o que ocorreu quando da interposição da execução por título executivo judicial.

Defende que quando apresentou execução por quantia certa contra o requerido e este foi citado e embargou a execução, o prazo prescricional foi suspenso, voltando a fluir novamente pela metade a partir da decisão que extinguiu referida execução, decisão esta que transitou em julgado em 20.10.2010, não havendo que se falar em prescrição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a prejudicial de prescrição.

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença guerreada (id. 4157096).

O Município de Muaná não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 6639324.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação da sentença e da interposição do recurso ora em análise.

Em seguida, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto pela parte autora.

Vejamos.

O art. 496 do CPC/73, estabelecia o rol dos recursos cabíveis no âmbito do processo cível,
in verbis
:

Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos:

I-

apelação;

II-

agravo;

III-

embargos infringentes;

IV-

embargos de declaração;

V-

recurso ordinário;

VI-

recurso especial;

VII-

recurso extraordinário;

VIII-

embargos de divergência em recurso especial e em recurso extraordinário.

Como se percebe pela leitura do dispositivo em questão, inexistia previsão do recurso de agravo de petição no código de processo cível vigente à época da interposição da irresignação da parte autora. Apenas a título de registro, o Código de Processo Civil de 2015 também não traz previsão do referido recurso no rol do art. 994.

Cabe destacar que a lista descrita acima é um rol taxativo, não sendo admitidos os recursos descritos em quaisquer leis que não sejam federais. Esta assertiva indica, ainda, que a União tem competência para criação de leis que determinem a geração de novas espécies de recursos, como ocorre atualmente no âmbito das Leis
9.099
/95 (recurso inominado) e
6.830
/80 (embargos infringentes).

O agravo de petição trata-se de uma modalidade de recurso processual existente no Direito do Trabalho, é um instrumento que só está disponível para quem move processos judiciais na esfera trabalhista, o que não é o caso dos autos. Nem o Código de Processo Civil de 1973, nem o CPC/15 previam o seu uso. Somente a Consolidação das Leis do trabalho versa sobre ele, mas especificamente no artigo 897 da CLT.

O art. 557 do CPC/73, por sua vez, assim dispunha:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que será negado seguimento ao recurso.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos intrínsecos para o conhecimento do recurso, qual seja, o cabimento, resta inviabilizado o seu seguimento, a teor do art. 557, do CPC/73.

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE PETIÇÃO
interposto por
Julieta da Cruz Ferreira
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de
agosto
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 30/08/2022